Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. CONSIGNADO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pela recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para que possa prosperar a irresignação em face da decisão interlocutória.
2. À luz do artigo 333 do Código de Processo Civil, pela regular distribuição do ônus da prova, incumbiria à recorrente a demonstração quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo a alcançar êxito para a prestação jurisdicional pertinente, o que não ficou suficientemente demonstrado.
3. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, notadamente quando inexistem elementos nos autos hábeis ao atendimento do pleito da agravante, diante da necessidade de regular distribuição do ônus da prova, sem o que haveria, ademais, anormal supressão da instância, pois as questões deverão ser devidamente esclarecidas pelo juízo originário na regular instrução do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.